Tribunal: STJ
Processo: 0042739-23.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072271 - GO(2026/0042739-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FABRICIO MADSON DA LUZ (PRESO)
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

SUBSTITUTIVO.
PRINCÍPIO
DA
CORPUS.
HABEAS
CORPUS
UNIRRECORRIBILIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O princípio da unirrecorribilidade impede a utilização concomitante de
mais de um meio de impugnação contra o mesmo ato judicial, de modo que
a impetração de
, com idêntico objeto ao agravo em recurso
habeas corpus
especial anteriormente interposto, configura desvirtuamento do sistema
recursal e uso do
como sucedâneo recursal, o que é inadmissível.
writ
2. A existência de prévia apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, das
questões veiculadas no agravo em recurso especial impede novo exame da
mesma matéria em
, sob pena de reiteração de pedido e
habeas corpus
afronta à unirrecorribilidade das decisões.
3. A alegada ilegalidade no reconhecimento pessoal não foi enfrentada pelo
Tribunal estadual, de modo que o seu exame direto pelo Superior Tribunal
de Justiça configuraria indevida supressão de instância, ainda que se trate
de fundamento acessório invocado pela defesa.
4. Na análise do agravo em recurso especial, a Turma reconheceu que o
acórdão de origem indicou elementos probatórios produzidos no inquérito e
corroborados em juízo, inclusive depoimento sobre discussão anterior entre
vítima e acusado e dados extraídos de interceptações telefônicas, provas
de natureza não repetível ressalvadas pelo
do Código de Processo
art. 155
Penal, circunstância que evidencia mera reiteração, no
, de
habeas corpus
tese já examinada em sede recursal.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56733241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 86a26ca5-3575-4dc1-a722-ed80844beafc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/05/2026
13/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56733241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 86a26ca5-3575-4dc1-a722-ed80844beafc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072271 - GO(2026/0042739-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FABRICIO MADSON DA LUZ (PRESO)
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

SUBSTITUTIVO.
PRINCÍPIO
DA
CORPUS.
HABEAS
CORPUS
UNIRRECORRIBILIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O princípio da unirrecorribilidade impede a utilização concomitante de
mais de um meio de impugnação contra o mesmo ato judicial, de modo que
a impetração de
, com idêntico objeto ao agravo em recurso
habeas corpus
especial anteriormente interposto, configura desvirtuamento do sistema
recursal e uso do
como sucedâneo recursal, o que é inadmissível.
writ
2. A existência de prévia apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, das
questões veiculadas no agravo em recurso especial impede novo exame da
mesma matéria em
, sob pena de reiteração de pedido e
habeas corpus
afronta à unirrecorribilidade das decisões.
3. A alegada ilegalidade no reconhecimento pessoal não foi enfrentada pelo
Tribunal estadual, de modo que o seu exame direto pelo Superior Tribunal
de Justiça configuraria indevida supressão de instância, ainda que se trate
de fundamento acessório invocado pela defesa.
4. Na análise do agravo em recurso especial, a Turma reconheceu que o
acórdão de origem indicou elementos probatórios produzidos no inquérito e
corroborados em juízo, inclusive depoimento sobre discussão anterior entre
vítima e acusado e dados extraídos de interceptações telefônicas, provas
de natureza não repetível ressalvadas pelo
do Código de Processo
art. 155
Penal, circunstância que evidencia mera reiteração, no
, de
habeas corpus
tese já examinada em sede recursal.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55826977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/04/2026 07:14:15
Código de Controle do Documento: a63f1647-e4c6-4a4f-8285-ebb6a2349b12

Trata-se de agravo regimental interposto por FABRICIO MADSON DA LUZ
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 93):
PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO. VIOLAÇÃO
HABEAS CORPUS
DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO IMPUGNADO TAMBÉM EM ARESP. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
DESCABIMENTO. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Nas razões, a parte agravante alega que o
é ação
habeas corpus
constitucional autônoma, distinta de recurso, razão pela qual a sua coexistência com o
agravo em recurso especial não configuraria violação do princípio da
unirrecorribilidade, sobretudo quando veicula ilegalidade manifesta e constrangimento
ilegal evidente à liberdade de locomoção (fls.
).
101/102
Argumenta que não houve mera reiteração de pedido, pois o agravo em
recurso especial observa a técnica do
III, da Constituição da República, ao
art. 105,
passo que o
busca sanar constrangimento ilegal atual e verificável de
habeas corpus
plano, decorrente de decisão de pronúncia destituída de indícios mínimos
judicializados de autoria (fls.
).
102/103
Sustenta a inexistência de supressão de instância, porque o núcleo da
controvérsia – suficiência de indícios de autoria à luz dos arts. 413 e 155 do Código de
Processo Penal – foi enfrentado no acórdão do recurso em sentido estrito, sendo a
discussão sobre reconhecimento fotográfico apenas acessória (fls.
).
104/105
Defende equívoco de premissa fática na decisão agravada, afirmando que o
acórdão estadual valorizou testemunhos indiretos, relatos mediatos, reprodução de
terceiros e interceptações telefônicas que apenas denotam animosidade anterior, sem
prova judicial direta de autoria, inexistindo testemunha ocular, reconhecimento válido
em juízo, elemento técnico vinculante ou confissão (fls.
).
105/107
Postula, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício, nos termos do
art. 647-A do Código de Processo Penal, por se tratar de coação ilegal objetiva e
verificável de plano, ainda que não conhecido o
(fls.
).
writ
107/109
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55826977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/04/2026 07:14:15
Código de Controle do Documento: a63f1647-e4c6-4a4f-8285-ebb6a2349b12

O agravo regimental não prospera, porquanto o agravante não conseguiu
infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 93/95.
Conforme consignado na decisão agravada, o mesmo acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás foi simultaneamente impugnado no agravo em recurso
especial e no
, versando ambos, à exceção do vício no reconhecimento,
habeas corpus
sobre idênticas questões, o que caracterizou violação do princípio da unirrecorribilidade
e desvirtuamento do sistema recursal.
A esse respeito, o princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de
mais de um recurso contra o mesmo ato judicial. Ora, o
,
habeas corpus
independentemente de se tratar de uma ação autônoma, além de ter impugnado ato a
respeito do qual já houve a interposição de recurso, também foi utilizado como
sucedâneo recursal, a ele se aplicando a vedação da unirrecorribilidade.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
I, E, DA CF. OBJETO DISCUTIDO EM ARESP JULGADO
ART. 105,
ANTERIORMENTE. REITERAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna
inviável a apreciação do pedido nesta instância superior.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com
o que dispõe o
I, e, da Constituição Federal acerca das competências do
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça.
3. No caso, o pedido formulado na presente ação foi objeto de apreciação no
AREsp n. 2.601.519, do qual não se conheceu, ocasionando o trânsito em julgado
da condenação aqui tratada. Após essa data, foi impetrado o presente writ,
versando sobre as mesmas questões objeto do recurso especial.
4. Nesse contexto, tem-se que a apreciação anterior do Superior
Tribunal de Justiça em outros autos impede a realização de novo exame da
questão, ante o princípio da unirrecorribilidade das decisões e da indevida
reiteração de pedidos.
5. Eventual revisão criminal deverá ser manejada perante a instância
competente para a análise do pleito, qual seja, o Tribunal local.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
923.521/SC,
julgado em
DJe de
- grifo nosso).
15/10/2024,
21/10/2024
Além disso, ao apreciar o agravo em recurso especial, a Sexta Turma
concluiu não existir a situação descrita pela defesa, mas, sim, a indicação, pela Corte
de origem, de elementos probatórios produzidos no inquérito e corroborados em juízo –
incluindo depoimento sobre discussão anterior entre vítima e acusado e dados
Documento eletrônico VDA55826977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/04/2026 07:14:15
Código de Controle do Documento: a63f1647-e4c6-4a4f-8285-ebb6a2349b12

extraídos de interceptações telefônicas, prova de natureza não repetível ressalvada
pelo
do Código de Processo Penal –, razão pela qual a impetração
art. 155
representou mera reiteração do recurso já analisado.
Rememore-se que a alegação de ilegalidade no reconhecimento pessoal
não foi objeto de debate pelo Tribunal estadual, o que impede também o seu exame
por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, ainda que, conforme
sustentado pela defesa, trate-se de uma questão acessória.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55826977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/04/2026 07:14:15
Código de Controle do Documento: a63f1647-e4c6-4a4f-8285-ebb6a2349b12

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.072.271 / GO
Número Registro: 2026/0042739-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01335086620198090158 1335086620198090158 201901335083
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: FABRICIO MADSON DA LUZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABRICIO MADSON DA LUZ (PRESO)
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA56707449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:57:50
Código de Controle do Documento: 3b107f9b-c6ee-4fb6-a498-f77ab8d71d43

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:57:50
Código de Controle do Documento: 3b107f9b-c6ee-4fb6-a498-f77ab8d71d43